Tribunal: TJDFT
Processo: 0752367-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752367-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EZIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: FABRICIA CAROLINA DE AGUIAR CAMARGO, LUCIANO CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PENHORA. EMPRÉSTIMO. CABIMENTO. COMPROMETIMENTO DA PRÓPRIA SUBISTÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Ausentes elementos probatórios que demonstrem que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que a constrição comprometerá a subsistência digna do agravante e de sua família, a constrição deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que a penhora não deve prevalecer, pois incidiu sobre empréstimo pessoal contratado para custear sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser protegido pela impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, conforme ID 25357360-Pág. 1, o recorrente foi intimado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção O insurgente trouxe aos autos o montante a ser pago dividido entre duas GRUs, uma delas acompanhada de comprovante de pagamento, e a outra acompanhada apenas de comprovante de agendamento (ID 25907316-Pág. 1), o qual não é suficiente para comprovar a realização do pagamento efetivo das custas processuais. A esse respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 568/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1873185/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/3/2021). Com efeito, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que "não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no AREsp 1608037/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Ademais, inda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003